Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721674-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELENE SABOYA PIMENTEL AGRAVADO: RIAN PASCOAL CAMPELO BOECKEL COLLOR - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSELENE SABOYA PIMENTAL contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos (processo no 0706563-62.2021.8.07.0001) interposta contra LUIZA LELIS NEVES LIMA e RIAN PASCOAL CAMPELO BOECKEL COLLOR – ME. A decisão agravada acolheu a ilegitimidade passiva de RIAN PASCOAL CAMPELO BOECKEL COLLOR – ME para figurar no polo passivo da lide e extinguiu o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 95274553): “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, o segundo réu alegou que apenas aluga o consultório para primeira ré, não possuindo responsabilidade pelos fatos narrados. Ao contrário do alegado pela autora, a responsabilidade da clínica apenas é configurada quando existe vínculo com o profissional que realizou o procedimento ou em relação a eventuais danos decorrentes da prestação do próprio serviço ambulatorial. No caso dos autos a parte autora não alega qualquer defeito no serviço prestado pela clinica, tampouco a comprovação do vinculo da primeira ré com a segunda ré. Dessa forma, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda autora para figurar no polo passivo. Ante o exposto, acolho a ilegitimidade passiva de RIAN PASCOAL CAMPELO BOECKEL COLLOR - ME para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual extingo o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em relação a impugnação da gratuidade de justiça, os documentos juntados na inicial comprovam que a parte autora não possui condições de arcar com as custas do processo. Ademais, o documento de ID 93506940 demonstra que a empresa da autora foi baixada em dezembro de 2019, muito antes do ajuizamento da ação. Dessa forma, não há indícios da capacidade financeira da parte, sendo que caberia a ré juntar documentos pra refutar a alegação, todavia, se limitou a tecer considerações genéricas e informações desatualizadas. Ante o exposto, rejeito a impugnação. DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: a) a existência de erro médico na cirurgia estética realizada pela parte autora, b) caso positivo, se houve dano estético. DO ÔNUS DA PROVA A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois 'sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). Na lide narrada nos autos, evidente o óbice existente quanto à produção da prova, pelo autor, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista sua flagrante hipossuficiência técnica. Com efeito, o autor não tem condições de provar eventual falha na cirurgia para colocação de próteses mamarias. Por outro vértice, tal prova é extremamente acessível aos réus, pois possuem os recursos necessários para esclarecer tais fatos. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Dr. JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA (CPF 90332288153) São quesitos judiciais: a) Ocorreu falha na cirurgia estética realizada na face da parte autora? b) Há dano estético permanente? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte ré promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Intimem-se”. Inicialmente a parte agravante requer lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Afirma que está desempregada e não tem condições de arcar com as custas processuais. Narra o recurso que, consoante a teoria do risco-proveito, é civilmente responsável pelos danos causados a terceiros aquele que tem ganho com a atividade, de acordo com a teoria do risco-proveito. Assim, requer seja deferida a liminar para que seja mantida a clínica RIAN PASCOAL CAMPELO BOECKEL COLLOR – ME como litisconsorte passivo necessário. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão interlocutória que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu, determinando sua exclusão da lide, é passível de ser impugnada por agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.015, inciso VII, do CPC. Diante da ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante. Os autos de origem se referem à ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada pela agravante em face da parte agravada em que se pleiteia o pagamento de indenização por danos morais e estéticos sofridos pela Autora. A agravante firmou contrato verbal, de realização de cirurgia plástica, conhecida como lipo de papada, sendo cobrado o valor de R$ 3.200,00, mais R$ 1.300,00 referentes a fios de foram colocados no rosto. Somando o total de R$ 4.500,00. O procedimento estético realizado pela autora/agravante foi realizado na Clínica Longevie Medicina Personalizada (RIAN PASCOAL CAMPELO BOECKEL COLLOR – ME) (ID 88643504). O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. De acordo com Alexandre de Câmara Freitas: “A primeira das “condições da ação” é a legitimidade das partes, também designada legitimatio ad causam. Esta pode ser definida como a “pertinência subjetiva da ação”. Em outros termos, podemos afirmar que tem legitimidade para a causa, os titulares da relação jurídica deduzida, pelo demandante, no processo”. (Lições de direito processual civil, vol. I. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 10a ed, pág. 123). É cedido que a responsabilidade civil de clínica particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelo médico e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. Portanto, a princípio, a clínica é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONEXÃO ENTRE ATIVIDADE MÉDICA AUTÔNOMA E DA CLÍNICA. DANO MORAL E EXISTENCIAL. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL. CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. MULTA DO ART. 1.022 DO CPC. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES. PROVIDA. 1. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Entende-se que há conexão entre as atividades médica autônoma e a da clínica, que se unem para fins de prestar serviço no mercado de consumo, sendo que uma impulsiona funcionalmente e economicamente a outra. 2. A responsabilidade civil de clínica particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 2. O § 4o do art. 14 do CDC prescreve que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ocorre que a Autora, procurou o Réu, no intuito de fazer tratamento da endometriose a fim de engravidar. Contudo, em vez de fazer a cirurgia para o tratamento programado, o médico acabou retirando-lhe o útero, estando plenamente caracterizada a culpa da Apelante, o nexo de causalidade e os danos causados à primeira Autora, sendo cabível a responsabilização. 3. Dano moral sofrido pela Autora, que teve o seu útero retirado sem seu consentimento pelo Réu, que errou gravemente na realização do procedimento, retirando o órgão da Autora quando esta queria, na verdade, engravidar a fim de realizar um sonho familiar. 4. Reconhecido o dano existencial, caracterizado pela frustração das legítimas expectativas dos Autores em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida. A situação retratada nos autos revela o comprometimento significativo do projeto de vida dos Autores, tendo havido a violação definitiva da expectativa de gestar mais filhos e com isso aumentar a família. 5. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil. 6. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; não se prestando ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Todavia, a inexistência de vícios na sentença embargada, por si só, não demonstram o caráter protelatório dos embargos opostos. 7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Apelos conhecidos. Recursos dos Réus não providos. Recursos dos Autores providos para: (i) majorar o valor fixado a título de danos morais para: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à primeira Autora Adriana, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao segundo Autor André e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o terceiro Autor J. P. B.; (ii) afastar a condenação dos Autores ao pagamento da multa do art. 1026, § 2o do CPC, imposta no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença”.(07140817420198070001, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021.) Defiro o pedido liminar para que seja mantida a clínica RIAN PASCOAL CAMPELO BOECKEL COLLOR – ME no litisconsorte passivo da demanda. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 6 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator